Tribunal: TJMMG
Processo: 2000133-84.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000133-84.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000062-67.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA O CASO NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM UM FUTURO RECURSO DE APELAÇÃO QUE VENHA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA PREVISÃO DA NORMA PROCESSUAL – RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Agravante Tiago César de Lacerda Florêncio e Agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tiago César de Lacerda Florêncio em face da decisão do meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de produção de prova pericial nos autos do processo originário. O defensor constituído pelo agravante informa que ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo – com o objetivo de que seja reconhecida a nulidade absoluta do procedimento e, via de consequência, a nulidade da decisão demissionária decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), de Portaria n. 116.258/2015-PAD/CPM, que ensejou a exclusão do militar das fileiras da PMMG – perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frutal/MG, o qual declinou da competência para esta Justiça especializada. Afirma que o militar/agravante foi demitido das fileiras da Corporação através de publicação datada de 08/03/2017, conforme decisão constante no PAD, de Portaria n. 116.258/2015-PAD/CPM, que fundamenta o ato demissionário em suposta interceptação telefônica realizada nos autos do IPM n. 119.182/14 – CPM. Dessa forma, em sede de especificação de provas, requereu que fosse realizada perícia técnica, a fim de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seja analisada a legalidade da produção da prova (interceptação telefônica). Diante da negativa do meritíssimo juiz a quo ao atendimento do pedido de produção de prova pericial, interpôs o presente agravo de instrumento buscando a reforma da decisão primeva, a fim de que seja deferida a produção da prova pericial, consubstanciada na análise da (i)legalidade da interceptação telefônica. Pugnou, ainda, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de forma que seja determinada a suspensão do trâmite do processo originário, até o julgamento em definitivo do presente recurso. Em sua peça recursal, o patrono do agravante, para justificar a necessidade da produção da prova pretendida sustenta que a prova técnica que se pleiteia não se resume em constatar a existência ou não de decisão judicial, tendo em vista as características e a natureza das respectivas medidas cautelares que, inclusive, são conduzidas por autoridades externas ao juízo, fato que pode ocasionar, no magistrado que as defere ou indefere, falsa percepção de legalidade dos requerimentos. Assevera que autoridades detentoras do poder de condução das medidas cautelares de interceptação ou afastamento dos sigilos telefônicos e/ou telemáticos cometem ou podem cometer uma série de ilegalidades, desvios de finalidade e manipulação dolosa de provas, fato que redunda em sua invalidação, seja por meio de decretação de nulidade pela ilicitude na consecução, seja pela quebra da cadeia de custódia. Afirma que, em meio ao transcurso do procedimento investigatório, o agente público tem o dever de obediência à estrita legalidade, diante da possibilidade manifesta de se praticar atos que invadam e violem direitos fundamentais, tratando-se de um proteção ao cidadão em face de eventual arbítrio do Estado, não existindo autorização de atingi-lo a não ser por objeto claro e específico em sede de apuração. Assevera, em razão da causa de pedir da ação proposta, haver necessidade de se realizar a análise da interceptação telefônica utilizada como prova no PAD, por profissional técnico capacitado, sobre os seguintes aspectos: a) se a decisão judicial delimitou alvos específicos das interceptações telefônicas; b) se as interceptações limitaram-se a determinados alvos ou foram ampliadas; c) se houve desvio de finalidade das interceptações; se houve caracterização de “fishing expedition” nas investigações; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 d) se foram gerados códigos “hash” em possíveis análises de arquivos de interceptação; e) se os agentes policiais respeitaram período de deferimento judicial das interceptações; f) se os acessos aos sistemas de interceptações (Vigia, Sombra, Guardião e etc.) foram realizados por agentes autorizados pelo Juízo; g) se toda cadeia de custódia da prova cautelar produzida pelas interceptações foi respeitada; h) se houve manipulação indevida das provas cautelares [...] Sustenta, ainda, que o indeferimento da produção de provas necessárias ao deslinde do feito caracteriza o cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Em cognição sumária, indeferi o pedido de concessão de medida liminar e determinei que as partes manifestassem sobre a possível ocorrência de coisa julgada com relação aos autos da Ação de n. 1000033-16.2018.9.13.0003 (Evento 9 – TJM). O agravante manifestou-se no Evento 13. O Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta no Evento 17. Sustenta não ser mais possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de prova, com vistas às disposições do art. 1.015 do CPC. Aduziu que o juiz é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a lhe formar o convencimento, pelo que a ele cabe avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem inúteis, sob pena de se atentar contra o princípio da economia processual. Alegou que a produção da prova requerida é totalmente inócua para o deslinde da controvérsia, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Requereu seja acolhida a preliminar e inadmitido o recurso e, no mérito, seja negado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR O agravante interpõe o presente recurso em virtude do indeferimento de uma prova pericial, cuja necessidade não foi reconhecida pelo juízo “a quo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse aspecto, a insurgência sobre a produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. A análise do Poder Judiciário sobre a matéria exposta na petição inicial restringe-se à legalidade de atuação da Administração Militar, relacionada a aspectos formais do ato administrativo disciplinar, sendo-lhe vedada a análise de mérito. Não se permite reabrir a discussão do mérito administrativo e refazer a prova já apreciada no processo disciplinar. O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, os Recursos Especiais n. 1.696.396 e n. 1.704.520, cujo conteúdo consolidou o entendimento no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No meu modesto entendimento, não é o caso de se aplicar a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque a matéria poderá ser discutida em recurso de apelação, sem prejuízo que importe em inutilidade da discussão. Logo, não há urgência que justifique mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC. Sobre a matéria, firmou-se o entendimento naquela egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANUATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. IV - Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) – grifei. Ressalte-se a não ocorrência da preclusão das decisões interlocutórias não impugnáveis pela via do agravo de instrumento, podendo ser arguidas como preliminar do recurso de apelação ou em suas contrarrazões (artigo 1.009, § 1º, do CPC). Quanto à coisa julgada, suscitada por este relator em cognição sumária, revejo meu posicionamento sobre a possibilidade de sua análise nesta Corte porquanto configurará uma supressão de instância. Nesse sentido: Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Preliminar de inovação recursal - Afastada - Mérito -- Parte dispositiva - Impossibilidade de modificação - Coisa julgada material - Apuração de haveres pendente - Supressão de instância - Recurso ao qual se nega provimento. 1. Conforme prevê o princípio da inovação recursal fica vedado à parte, por ocasião da interposição do recurso, apresentar novo fundamento, nova causa de pedir ou novo pedido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2. Tratando-se de atividade executiva desenvolvida no intuito de satisfazer o dever jurídico certificado em título executivo judicial, impõe-se a observância do princípio da fidelidade à sentença liquidanda, sob pena de ofensa ao efeito positivo da coisa julgada. 3. É vedado ao Tribunal perquirir o mérito de questão jurídica sem que o magistrado de primeira instância tenha analisado a mesma questão, sob pena de supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.22.245025-6/001 - COMARCA DE CURVELO - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): JOAO ANTONIO DA SILVA - AGRAVADO(A)(S): JOAO CAMILO ULHOA OLIVEIRA - INTERESSADO(A)S: CLONNAR VIVEIRO MUDAS EUCALIPTOS LTDA (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.245025-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023) – grifei. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - QUERELA NULITATIS - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SUPRESSÃO DE INSTANCIA - REJEITADA - MÉRITO - NULIDADE DA CITAÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - RISCO DE DANO - RECURSO PROVIDO. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que não deve o juízo ad quem decidir sobre questões não deliberadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, que viola os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. É certo que a Ação Declaratória Querela Nullitatis Insanabilis visa declarar inexistente o processo diante de vícios transrescisórios, como a nulidade da citação. Assim, ocorrendo o vício, o processo e, por conseguinte, a sentença, são atos inexistentes, diante da ausência de pressuposto de existência da relação processual, não sendo acobertados pela coisa julgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No presente caso, o cumprimento da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública provocará o retorno dos servidores indevidamente enquadrados ao cargo de origem, com a manutenção dos vencimentos dos cargos exercidos antes do enquadramento. Considerando que a esfera jurídica dos servidores será afetada pelo reconhecimento da inconstitucionalidade das contratações, mostra-se prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento final da Ação Anulatória Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.095219-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023) – grifei. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONTRÁRIOS - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I. É vedado o conhecimento de matéria que ainda não foi analisada em primeira instância, tendo em vista a supressão de instâncias. II. Para a concessão da justiça gratuita a pessoa física, além do pedido do benefício, a ausência de indícios que afastem a afirmação de necessidade financeira declarada pela parte requerente é elemento suficiente para se deferir o benefício. Hipótese em que a presunção legal opera a favor do requerente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.080562-4/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2023, publicação da súmula em 29/08/2023) Pelas razões acima expostas, deixo de conhecer do presente agravo de instrumento porquanto não há que se falar em relativizar o rol do art. 1.015 do CPC no presente caso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Belo Horizonte, sessão ordinária presencial REMOTA de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos Desembargador Jadir Siva Relator